Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739560-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO GILSON NOBREGA SARAIVA RECORRIDO: ROBSON JOSE CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUADRO SOCIETÁRIO. JUNTA COMERCIAL. DIREITO ALHEIO. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. I – O embargado não figura como vendedor no contrato de compra e venda de estabelecimento comercial objeto da execução de título extrajudicial nem integrava o quadro societário da empresa quando da realização do negócio jurídico com o embargante, conforme registro na Junta Comercial, por isso não pode pleitear direito alheio em nome próprio, art. 18 do CPC. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada de ofício. II – Execução de título extrajudicial extinta, sem resolução do mérito. Prejudicada a apelação do embargante. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua legitimidade ativa para cobrança de dívida contratualmente firmada entre as partes. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA (OAB/DF n° 46.411) e ISAÍAS DINIZ NUNES (OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA (OAB/DF n° 46.411) e ISAÍAS DINIZ NUNES (OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010